Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena não implica em sua desconsideração nas demais apreciações do Magistrado. No caso, a compensação da reincidência pela confissão espontânea não influi na fixação do regime prisional ou na análise da concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.
2. É vedada ao condenado reincidente a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.